Tribunal: STF
Processo: MS 38208
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO IMPEDIMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA OFICIAR NO PROCESSO DE IMPEACHMENT DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. SUPOSTA OBRIGAÇÃO DE REMESSSA AUTOMÁTICA DA DENÚNCIA AO SUCESSOR REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.